Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017613-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ - SEMOB (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVAIR LIMA DA SILVA - CPF: 035.802.491-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ - SEMOB (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – cobrança de taxas de remoção e estada do bem no pátio – LEGALIDADE DA COBRANÇA – art. 271, do cbt – prazo superior a 30 (trinta) dias – ilegalidade – tema 124 do stj – liberação do bem – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
É legal a exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias. inteligência do tema 124 do stj.

2. no caso, não há dúvidas de que o proprietário tem o direito de ter sua motocicleta liberada, contudo, desde que faça o pagamento das despesas de estadia, pelo prazo não superior a 30 (trinta) dias. precedentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Advair Lima da Silva contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário de Mobilidade Urbana – SEMOB da Prefeitura Municipal de Cuiabá, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para determinar a autoridade coatora
“que promova a liberação da motocicleta Honda Fan 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 [...], mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n. 10.237/2014”
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do impetrante, sob a alegação de que não é o proprietário do bem apreendido.

Ainda preliminarmente, defende a inépcia da inicial, por ausência de conclusão lógica, de modo que requer o seu indeferimento e, via de consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Na matéria de fundo, sustenta ser legal a cobrança de despesas com a remoção e estadia do veículo apreendido como condição para a sua liberação.

Segue sustentando, que o art. 271, §10, do CTB, limita a cobrança dos valores de estadia do bem apreendido em 06 (seis) meses e não em 30 (trinta) dias consoante declinado no ato sentencial, conforme entendimento jurisprudencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 141790695), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Advair Lima da Silva contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário de Mobilidade Urbana – SEMOB da Prefeitura Municipal de Cuiabá, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para determinar a autoridade coatora
“que promova a liberação da motocicleta Honda Fan 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 [...], mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n. 10.237/2014”

(id. 141790685).

Cinge-se dos autos, que o impetrante aduz ser proprietário da motocicleta Honda Fan 2009/2009, placa NJL-3797, Renavan n. 00152655543 e Chassi n. 9C2JC41109R515331, cujo bem, em razão de infrações de trânsito, foi apreendido no final do mês de fevereiro de 2021, contudo, apesar do referido veículo estar com todas as taxas, impostos e encargos devidamente pagos, a autoridade coatora se recusa a liberá-lo sem o pagamento das despesas de remoção e estadia no pátio, cujo montante é de R$ 3.493,00 (três mil quatrocentos e noventa e três reais), o que se mostra abusivo e ilegal, restando evidente a violação do seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que o veículo seja liberado mediante o pagamento do período de 30 (trinta) dias de sua estadia no pátio da SEMOB do Município de Cuiabá/MT.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que lavrou o auto de apreensão do veículo por supostas irregularidades e manteve o veículo do impetrante aprendido, condicionando sua liberação ao pagamento das despesas com remoção e pátio.

Passada as fases processuais, verifica-se que o núcleo da matéria posta, já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

(...) “In casu, a cerne processual envolve a análise de eventual (im) possibilidade de se exigir o pagamento de despesas taxa de pátio para liberação de veículo apreendido.

Flui dos autos que a parte impetrante teve sua motocicleta apreendida por questões documentais e encaminhada ao pátio da empresa “Rodando Legal”. Após quitar as pendências tributárias, obteve recusa da liberação do bem, que é condicionado ao pagamento de R$ 3.493,00 referentes à taxa de estadia de pátio.

De fato, é de responsabilidade do proprietário do veículo o pagamento dos custos e despesas relacionadas à remoção, depósito e guarda do bem, conforme disciplina artigo 271/CTB com nova redação data pela Lei n° 13.281/2016, sobretudo, diante do recentíssimo posicionamento do STF (ADI 2998).

Por outro lado, embora legislação (art. 271, § 10º/CTB) autorize que o pagamento das despesas pelo período integral, limitado a 06 (seis) meses, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de 30 (trinta) dias, conforme aduz o artigo 262/CTB. Precedentes: STJ - AREsp: 2018/0175366-1, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Publicação: DJ 13/8/2018; e, TJ-MT - Remessa Necessária: 004135933201481100411 362222017, Relatora Desª. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2018.

Não obstante ao exposto, externa-se a desproporcionalidade dos valores cobrados pelas autoridades coatoras para liberação do veículo, se comparados aos valores estipulados pelo DETRAN/MT (R$ 11 a diária de pátio; R$ 63,03 taxa de remoção de veículos, motocicletas e similares), de acordo com Lei n° 10.237/2014 que dispõe sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas.

Neste aspecto, vislumbra-se violação ao direito líquido e certo da impetrante por ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e ao do direito à propriedade.

Desta forma, em cognição sumária dos fatos, carece de presunção de legalidade o ato coator, ao condicionar a liberação de veículo devidamente licenciamento ao pagamento de R$ 3.493,00 inerentes a despesas com remoção e estadia do veículo por prazo superior a 30 (trinta) dias
.

Por consequência lógica de causa e efeito, nesta fase de cognição sumária, evidencia-se, em parte,

a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência destinada para imediata suspensão do ato coator”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu em parte o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(id. 141790685 – negritei).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do impetrante, sob a alegação de que não é o proprietário do bem apreendido.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que Certificado de Registro do Veículo (CRVL) da motocicleta em questão, bem como os DAR’s emitidos para quitação das dívidas oriundas das infrações de trânsito, estão em nome do impetrante, ora apelado, conforme documentos de id. 141790662, id. 141790663, id. 141790664.

Além disso, no extrato do veículo, emitido pelo sítio eletrônico do DETRAN/MT (id. 141790665 e id. 141790666), também consta o nome do impetrante, ora recorrido, como proprietário do bem, restando evidente a sua ilegitimidade ativa para propor o presente mandamus.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar invocada
.

Ainda preliminarmente, defende a inépcia da inicial, por ausência de conclusão lógica, de modo que requer o seu indeferimento e, via de consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, da mera leitura da peça inaugural pode-se observar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial do presente remédio heroico permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a prestação das informações necessárias, a título de contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque a propriedade do bem objeto da demanda, ao contrário do que alega o apelante, está bem demonstrada na inicial (id. 141790662, id. 141790663, id. 141790664, id.

141790665 e id. 141790666).

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar vindicada
.

Na matéria de fundo, sustenta ser legal a cobrança de despesas com a remoção e estadia do veículo apreendido como condição para a sua liberação.

Segue sustentando, que o art. 271, §10, do CTB, limita a cobrança dos valores de estadia do bem apreendido em 06 (seis) meses e não em 30 (trinta) dias consoante declinado no ato sentencial, conforme entendimento jurisprudencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o cerne da questão está em verificar a legalidade ou não na exigibilidade da cobrança de despesas com a remoção e estadia do veículo apreendido como condição para a sua liberação, no valor de R$ 3.493,00 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais), bem como se há ou não abusividade no aludido montante.

À vista disso, no tocante a legalidade do valor cobrado pelo Ente Público, sabe-se que, de fato, o Código de Transito Brasileiro estabelece que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, sendo essas ultimas limitadas ao período de 06 (seis) meses, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

[...]

§10 O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§11 Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado.”

Dessa forma, não há dúvida quanto a legalidade da cobrança, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Não obstante, embora a lei preveja a possibilidade de cobrar as diárias de estadia do veículo removido pelo período de 06 (seis) meses, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio do tema n. 124, de que
“
É legal a exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias.
”
(REsp n. 1.104.775/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.06.2009 – negritei).

À vista disso, na espécie, o valor cobrado pelo apelante, ora impetrado, de R$ 3.493,00 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais), se mostra abusivo, uma vez que claramente superior ao limite temporal fixado pelo Tribunal da Cidadania.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – REMOÇÃO AO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL – REGULARIZAÇÃO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ILEGALIDADE – LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

É entendimento pacífico nesta Corte que a liberação do veículo/motocicleta recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de estadia e remoção, com prazo máximo de trinta dias
(art. 262, do CTB).”
(RAC n. 127.757/2017, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05.03.2018 – negritei)

Por conseguinte, não há dúvidas de que o impetrante, ora apelado, tem o direito de ter sua motocicleta liberada, desde que faça o pagamento das despesas de estadia, pelo prazo não superior a 30 (trinta) dias, de modo que a r. sentença também deve ser mantida neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023